Tribunal: TJMMG
Processo: 0000004-21.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000004-21.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000829-90.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE APF - ARTIGO 498, “B”, DO CPPM - DESRESPEITO A SUPERIOR NÃO CONFIGURADO - FATO RESVALA EM QUESTÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - EVENTUAL TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVE SER APRECIADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - ARQUIVAMENTO DO APF MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A Administração militar dispõe de meios para apurar responsabilidades de fatos de pequena importância, devendo operar a intervenção do Direito Penal Militar nos casos de real necessidade, apenas como ultima ratio. - O titular da ação penal não vislumbrou o cometimento de nenhum crime militar, afastando a configuração do delito previsto no artigo 160 do CPM, justificando e fundamentando o seu parecer. - Diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 2ª AJME, o Juiz de Direito Substituto daquela auditoria acolheu o parecer ministerial, não vislumbrando a prática de crime militar, determinando, dessa forma, o arquivamento dos autos e o imediato relaxamento da prisão. - Arquivamento mantido. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do APF de Portaria n. 104.250/2019-18º BPM. Não participou do julgamento o juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Sd PM Maicon Dias da Silva, contra ato do Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, que determinou o arquivamento do Auto de Prisão em Flagrante de Portaria n. 104.250/2019-APF-18º BPM, cujo documento foi transcrito conforme se segue:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 CONSIDERANDO QUE: I - Foi trazido a sua presença, hoje, às 17h15min, neste 18º BPM, na cidade de Contagem, MG, o 2º Sgt PM Anderson José Martins dos Santos, que disse ter dado voz de prisão em flagrante delito ao n. 162.178-8, Sd PM Maicon Dias da Silva. II - O fato imputado ao conduzido foi o cometimento, em tese, do crime previsto de Desrespeito a Superior, por ter em 20 de março de 2019, por volta das 15 horas, na rua Oitenta e Sete, bairro Tropical, após se envolver em um acidente de trânsito no local onde estava ocorrendo uma blitz de trânsito, teria desembarcado de seu veículo e agido de forma desrespeitosa com um Sargento e um Cabo que atuavam no local, na presença de outros militares. Este fato, em tese, se amolda ao crime previsto no artigo 160 do CPM, razão pela qual lhe fora dado voz de prisão pelo Sgt PM Anderson José Martins dos Santos e o militar conduzido foi apresentado nesta Unidade para a adoção das medidas de Polícia Judiciária Militar cabíveis. III - Acompanharam a condução as seguintes testemunhas: Cb PM Alisson Pereira dos Santos, Sd PM Lucas Augusto Gonçalves da Silva, Carlos Eduardo de Abreu e Luiz Antônio Diniz. IV - O conduzido foi apresentado preso pelo 2º Sgt PM Anderson José Martins dos Santos a esta autoridade. Conforme consta nos autos, o Sd PM Maicon Dias da Silva conduzia o seu veículo Ford Fiesta, de cor preta, quando foi parado em uma blitz da PM, na rua Oitenta e Sete, bairro Tropical, na cidade de Contagem, MG. Após a verificação de sua documentação, o veículo foi liberado pelo Sd Augusto para que se movimentasse, possibilitando a abertura de espaço no box para outros veículos serem abordados. O policial militar selecionador de veículos, ao perceber a aproximação de um Fiat Toro em atitude suspeita, determinou que ele entrasse no box de abordagem, ocasião em que o Sd Maicon movimentava o seu Ford Fiesta para sair, vindo a ocorrer um acidente de trânsito no local da blitz, resultando na colisão do Fiat Toro com o Ford Fiesta. Por causa do acidente, o Sd Maicon ficou muito nervoso e teria dito expressões como: “Vai tomar no cú”, “desgraça” e outras de baixo calão. O motorista do Fiat Toro se dirigiu ao Sd Maicon e prontificou-se a pagar todos os danos causados ao seu veículo em decorrência da colisão, já que tinha seguro do seu carro. A irritação do Sd Maicon passou a ser direcionada ao Cb Ferreira, quando o militar passou a exigir a confecção de um boletim de ocorrência, para que pudesse acionar o seu seguro. Em resposta, o Cb Ferreira disse que a equipe de blitz não poderia fazer o BO, que ele poderia acionar uma viatura de área ou procurar uma Cia PM para o seu registro. As testemunhas afirmaram, de forma clara e coerente, que, mesmo após o Sd Maicon ter-se identificado como Sd PM, teria se dirigido ao 2º Sgt PM Anderson José Martins dos Santos e ao Cb PM Márcio Ferreira de Souza, de maneira desrespeitosa, com tom imperativo de fala, nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 usando o tratamento adequado ao se dirigir aos militares superiores hierárquicos, apontando o dedo e exigindo o registro de sua ocorrência. O 2º Sgt Martins, ao ver aquela situação, se aproximou do Sd Maicon e questionou se ele era realmente um militar, que desembarcasse do veículo e se apresentasse, conforme determina o regulamento. O Sd Maicon desceu do veículo, mas não prestou a devida deferência, agindo como um civil, deslocando-se até o passeio, colocando as mãos para trás, em posição de algemação e disse para o Sargento realizar a sua prisão. Diante desta situação, o 2º Sgt PM Martins deu voz de prisão em flagrante ao Sd PM Maicon Dias da Silva e o conduziu preso até o 18º BPM, onde foi instaurado o APF. O Presidente do APF concluiu o procedimento com indícios do cometimento do crime militar tipificado no artigo 160 do CPM (desrespeito a superior), praticado pelo Sd PM Maicon Dias da Silva. Apontou, também, indícios do cometimento de transgressões disciplinares residuais previstas no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e ato da administração pública), e art. 14, inciso XI (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas), ambos do CEDM. O Comandante do 18º BPM encaminhou o APF de Portaria n. 104.250/2019 ao Juiz de Direito Militar de Plantão da JME. O APF foi distribuído para a 2ª AJME, que abriu vista ao IRMP. Estando ausentes os motivos da decretação da prisão preventiva, o Ministério público opinou favoravelmente pela concessão da liberdade provisória. Como se trata, em tese, de crime de menor potencial ofensivo, requereu a juntada de FAC e CACs, das justiças comum e militar. Os autos voltaram conclusos ao Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, que designou a audiência de custódia para o dia 22/03/2019, por se tratar de militar da região metropolitana da capital. Na audiência de custódia, o Ministério Público, em síntese, afirmou que as testemunhas civis ouvidas no APF apontaram claramente que tudo não passou de um mal entendido, pois o acusado buscava apenas a elaboração de um boletim de ocorrência e apenas proferiu palavras de forma isolada e não direcionada a qualquer pessoa, um desabafo. Considerando a situação e a consubstanciada prova testemunhal, entendeu o Parquet que o fato não ensejaria a reprimenda penal por não constituir infração penal, motivo pelo qual requereu o arquivamento dos autos e a imediata concessão da liberdade provisória. O Juiz de Direito Titular da 2ª AJME corroborou o entendimento do Ministério Público, determinando o relaxamento da prisão do militar, nos termos do art. 247, § 2º, do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Juiz Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de desrespeito a superior, previsto no artigo 160 do CPM. Além do mais, é de se registrar que na Justiça Militar não existe a absolvição sumária.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diferentemente do CPP comum, que, em seu artigo 397, trata das hipóteses em que o juiz deve absolver sumariamente o acusado, no CPPM não há qualquer menção ao instituto da absolvição sumária. Além disso, o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o que estabelece o artigo 30 do CPPM, que trata do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Assim, o arquivamento do presente APF é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido para o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o Juiz Corregedor que seja conhecida e acolhida a presente representação, para reformar a decisão de arquivamento irregular promovida pelo Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador- Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer da IRMP oficiante na Primeira Instância que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 124/128, o e. Procurador de Justiça ofertou o seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem ou consentem abuso ou ato tumultuário, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Consta nos autos que, no dia 20/03/2019, por volta das 15h00min, o Sd PM Maicon Dias da Silva conduzia o seu veículo Ford Fiesta, quando foi parado em uma blitz da PM, na rua Oitenta e Sete, bairro Tropical, na cidade de Contagem, MG. Ao receber ordem de parada, entrou com seu carro no box de fiscalização. Como não havia nenhuma irregularidade, foi liberado e recebeu ordem para retirar o seu veículo do box, para que outro veículo fosse fiscalizado. Ato contínuo, o outro policial militar que exercia a função de selecionador de veículo, diante de um veículo Fiat Toro suspeito, determinou que ele entrasse repentinamente no box em que o Sd Maicon retirava o seu carro, vindo a ocorrer um acidente de trânsito com colisão dos veículos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Sd Maicon ficou muito nervoso e irritado com a falha cometida pela equipe de blitz, que determinou que seu carro saísse do box, mas não impediu que outro veículo o atingisse em sua traseira. Até aquele momento, ele não tinha se identificado como Sd PM. Diante daquela situação, perguntou ao Cb Ferreira se ele iria fazer o registro do seu acidente através de um boletim de ocorrência, recebendo como resposta que não, que ele deveria procurar uma viatura de área ou uma Cia PM, pois a equipe de blitz não faz este tipo de BO, por ser parte nos acontecimentos. Muito irritado, o Sd Maicon desceu do carro e não se apresentou para o 2º Sgt Anderson, que comandava a blitz. Tratou seus superiores hierárquicos de maneira desrespeitosa, falando alto, quando foi preso em flagrante delito e conduzido para o 18º BPM. Por se tratar de militar da região metropolitana de Belo Horizonte, foi marcada a audiência de custódia para o dia 22/03/2019, às 14 horas, na 2ª AJME. Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou dizendo que as testemunhas civis ouvidas no APF apontaram claramente que tudo não passou de um mal entendido, pois o acusado buscava apenas a elaboração de um boletim de ocorrência e disse palavras de forma isolada, não direcionada a qualquer pessoa, foi um desabafo. Considerando a situação e a consubstanciada prova testemunhal, entendeu o Parquet que o fato não ensejava a reprimenda penal. Assim, o Ministério público requereu o arquivamento dos autos por entender que o fato não constitui infração penal. Por derradeiro, requereu a imediata concessão da liberdade provisória do acusado. Dessa forma, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, depois de analisar os autos do APF, acolheu o parecer do Ministério Público e determinou o relaxamento da prisão do militar, nos termos do art. 247, § 2º, do CPPM, c/c art. 5º, inciso LXVI, da CF/88. No que tange ao crime previsto no artigo 160 do CPM, Guilherme de Souza Nucci esclarece que “a conduta típica é desrespeitar, significando desacatar, faltar com o respeito”, acrescentando que “para a concretização do delito, demanda-se o desrespeito grave, como insultos, injúrias ou gestos obscenos”, o que não se constatou no caso ora em apreciação. Pelo que observo nos autos, o Sd Maicon passou por uma blitz de trânsito sem que nenhuma irregularidade tinha sido verificada em seu veículo. Estava tão tranquilo que nem quis se identificar como policial militar. Contudo, ao receber ordem de saída do box de fiscalização, foi atingido por um outro veículo que entrou repentinamente no box, mais precisamente na sua vaga, que ainda não tinha sido liberada. Este fato ocorreu em virtude de um erro do selecionador de veículo, que determinou que o veículo Fiat Toro entrasse no seu box, sendo que ainda estava nele. No entendimento do Sd Maicon, a equipe de blitz, que tinha trabalhado mal, deveria oferecer-lhe um boletim de ocorrência, o que não ocorreu.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, a irritação do Sd Maicon teve sua justificativa, pois, em momento algum, os policiais militares reconheceram que haviam errado na liberação e fiscalização de outro veículo. Se realmente o Sd Maicon alterou o tom de sua voz e disse palavras de baixo calão naquele momento em que sua pretensão não foi atendida, em meu modesto entendimento, a conduta do militar é repreensível e incompatível com os princípios da disciplina e hierarquia militares, resvalando em questão administrativo-disciplinar e não propriamente no cometimento de crime militar. Assim, o entendimento do Ministério Público de que a conduta foi mais um desabafo tem razão de ser. Vou mais além, a conduta praticada deveria ficar no eventual cometimento de uma transgressão disciplinar a ser apurada pela Administração Militar, já que em momento algum o Sd Maicon teve a intenção de desrespeitar os seus superiores hierárquicos, de desacatar, de insultar, de injuriar ou de praticar gestos obscenos. Sua irritação foi em decorrência de não ser atendido na elaboração de um simples boletim de ocorrência. A Administração Militar dispõe de meios para apurar responsabilidades de fatos de pequena importância, devendo operar a intervenção do Direito Penal Militar nos casos de real necessidade, apenas como ultima ratio. A existência de um Estado Democrático de Direito passa, necessariamente, pela busca constante de um direito penal mínimo, subsidiário, para intervir apenas e tão somente nas situações em que os demais ramos do direito não sejam suficientes ao fim que se deseja, a pacificação social. No caso que ora analisamos, o titular da ação penal não vislumbrou o cometimento de qualquer crime militar, afastando a configuração do delito previsto no artigo 160 do CPM, justificando e fundamentando o seu parecer na audiência de custódia. Diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 2ª AJME, o Juiz de Direito Substituto daquela auditoria acolheu o parecer ministerial, não vislumbrando a prática de crime militar, determinando, dessa forma, o arquivamento dos autos e o imediato relaxamento da prisão. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do APF de Portaria n. 104.250/2019-18º BPM. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato